Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003191-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: MAUROZAN CARDOSO SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação Redibitória c/c Dano Moral e pedido de Tutela De Urgência no. 1019261-27.2020.8.11.0041, proposta por MAUROZAN CARDOSO SILVA, que, ante a notícia de descumprimento da tutela provisória de urgência incidental outrora deferida, determinou a intimação da ora recorrente para o cumprimento da liminar nos moldes ordenados – “que parte ré que disponibilize ao autor um carro reserva, compatível com as mesmas características do adquirido, enquanto se discute o mérito da questão” – , fixando um prazo de 72h para tanto, majorando a multa-diária de R$1.000,00 para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta decisão, sem prejuízo de outras medidas a serem tomadas de cunho civil e criminal (Id 119277977).
Nas razões recursais coligidas no Id 119277974, a concessionária agravante inicialmente defende a irregularidade no deferimento da medida de urgência, justificando que os requisitos necessários para tanto não restaram comprovados no caso concreto.
Quanto ao ponto, destaca que “muito embora tenha o Agravado juntado documentos que demonstrem que o veículo foi objeto de intervenções da Concessionária, não conseguiu, de forma absoluta, demonstrar que os problemas tenham se dado por ocasião de defeito de fabricação, ou se decorrentes de mau uso do veículo ou agentes externos” (sic), de modo que entende os supostos vícios somente poderão ser elucidados por ocasião da necessária realização de perícia, já que “o simples fato de o Agravado alegar a ocorrência de problemas com o veículo não é capaz de atestar a origem deles, origem esta que seria a única responsável por traçar o eventual nexo causal entre uma conduta (ação ou omissão) praticada por esta Fabricante” (sic).
De outro lado, afirma que cumpriu integralmente com a tutela antecipada, na medida em que “já disponibilizou ao Agravado um veículo da marca Citroën, modelo C4 Cactus, ano/modelo 2021/2022, chassi 9350WNFNYNB501718, placa RJR2I78”, sendo este “superior ao modelo do veículo adquirido pelo Agravado (Citroën, C4 Lounge, ano/modelo 2017/2017)”, havendo, inclusive, concordância do recorrido no seu recebimento, não se justificando, pois, a aventada recalcitrância, que tem como única finalidade, o recebimento da multa-diária.
Com relação ao prazo da liminar que lhe fora imposta, aduz que “o magistrado determinou que o Agravado permaneça em posse do veículo reserva até o julgamento da presente ação. Entretanto, não parece razoável, o Agravado permanecer com um veículo reserva, mesmo sendo consertado o seu veículo” (sic), pelo que “requer que o Agravado disponibilize o veículo objeto da lide à Agravante para que sejam realizadas as intervenções necessárias. Sendo assim, a Agravante solicita o encaminhamento do veículo à Concessionária Corré” (sic).
Por fim, questiona o capítulo do decisum que lhe impôs a obrigação de pagamento das astreintes pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma, que seu valor se mostra exorbitante, por entender que viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.
Além disso, afirma que “as astreintes tem como finalidade a coerção do devedor para o cumprimento do que lhe foi imposto, se destinando, principalmente, a desestimular o descumprimento de obrigações judiciais, razão pela qual no momento da sua fixação devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a finalidade coercitiva não seja desviada pela excessiva estipulação” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, e invocando a existência de dano irreparável, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido no Id 119598482.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Conforme relatado, com o presente recurso a parte agravante visa a suspensão não somente da tutela de urgência incidental deferida em favor do autor/agravado, seja em virtude do não preenchimento dos requisitos necessários para tanto, seja porque houve integral cumprimento da medida, como também dos efeitos da multa diária lhe imposta.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Inicialmente, no tocante ao pedido de revogação da tutela de urgência incidental, em detida análise dos autos originários, tenho que sequer merece ser conhecida tal insurgência, dada a ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC/15[1]), já que não recorrida oportunamente, ou seja, quando da sua prolação (22/11/2021 – Id 70683539).
Logo, considerando o que a interposição do presente instrumento se deu quando a muito já havia escoado o prazo recursal (art. 1.003, §5o, do CPC/15[2]), não conheço da parte em que se questiona o deferimento da medida.
Por sua vez, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir a agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, como questiona, mas o cumprimento da obrigação outrora imposta, ex vi dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Outrossim, à primeira vista, o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante, considerando que o valor total arbitrado (R$72.000,00), já sopesado o limite imposto de 60 dias, é inferior ao valor do próprio bem móvel objeto da celeuma.
Não fosse o suficiente, é firme o entendimento jurisprudencial que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO, NO PRAZO DE 10 DIAS, DE VEÍCULO ANÁLOGO AO ADQUIRIDO – REQUISITOS PRESENTES – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo art. 300 do CPC.
Havendo nos autos elementos que indicam a existência de defeito no veículo Zero km adquirido pela autora/agravada com risco à segurança dos usuários, deve a tutela antecipada ser concedida para determinar à concessionária e/ou fabricante a disponibilização de carro reserva.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado e nem exiguidade do prazo concedido.
A estipulação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) é adequada para compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, guarda relação com o proveito econômico desta e com a importância do bem juridicamente tutelado, além de não ser excessiva nem apta ao enriquecimento sem causa da parte ex adversa.
A periodicidade da multa diária deve ser limitada a 115 (cento e quinze) dias, por proporcionar montante que se aproxima do valor do veículo "zero quilômetro" adquirido pela autora/agravada, tomando-se como paradigma o tempo de cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e a resistência do devedor.” (N.U 1025265-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
[2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.